Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado, in verbis: “Ao ID no 204794467, pede a autora medida cautelar de indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento do débito por parte de réu. Alega que seu nome foi inscrito em órgãos de restrição ao crédito (SERASA/SPC), em razão de empréstimos vinculados às empresas que possui em sociedade com o réu, que totalizam R$ 641.322,00. Aponta a existência de outras 181 notas fiscais não quitadas. Aduz, ainda, que o réu vem utilizando dinheiro das empresas para adquirir bens em outros estados, a exemplo do imóvel de matrícula no 30.846 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Natal – RN, pelo valor de R$ 320.000,00. Decido. A despeito do esforço argumentativo, não é caso de tutela cautelar, sem a garantia do contraditório. Veja-se que neste procedimento bifásico apenas fora reconhecido o dever de prestar as contas, mas ainda não há título que reconheça obrigação de pagar quantia certa, a depender da resolução das contas prestadas, de modo que, por ora, a existência de crédito não é incerta e arrefece a probabilidade do direito. Ademais, a autora sustenta seu requerimento sem apoio de documentos que comprovem a alegada dilapidação do patrimonial ou a compra de imóveis em nome do réu com recursos da empresa. Veja-se que quaisquer transações utilizando recursos das empresas serão objeto da prestação de contas, respondendo o gestor por eventuais perdas e danos. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de ID no ID no 204794467, sem prejuízo de nova análise com a ampliação da cognição da matéria. Dê-se vista as partes dos documentos juntados pela Pearsons Education do Brasil LTDA ao ID no 203110187 (art. 437, §1o, do CPC). Oficie-se à Receita Federal para que preste as demais informações, nos termos da decisão de ID no 200549269.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, defende a necessidade de indisponibilidade dos bens do Agravado para resguardar o resultado da prestação de contas. Afirma que o Agravado estaria dilapidando seu patrimônio. Discorre sobre os atos que estariam sendo praticados pelo Agravado. Tece outras considerações. Pede em antecipação de tutela a indisponibilidade de bens pretendida e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque compartilho da conclusão do juiz a quo de que a demanda, na fase em se encontra, exige dilação probatória e contraditório acerca das alegações da Agravante. Ademais inexiste título em favor da Agravante, uma vez que apenas foi reconhecido o dever do Agravado de prestar contas. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator